Tribunal: TJES
Processo: 5006524-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006524-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA DE REPOUSO AMOR ETERNO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto em plantão judiciário de 2º grau pela
Casa de Repouso Amor Eterno Ltda
. contra decisão proferida no plantão judiciário de 1º grau que deixou de apreciar o pedido liminar por entender que não se tratava de caso de plantão.

Em suas razões recursais, a agravante alega estar na iminência de ser interditada, e ter o fechamento forçado de suas atividades por ato arbitrário do município de Cariacica, o qual lavrou auto de infração, de interdição e notificação sem oportunizar a agravante direito à defesa, na forma do art. 61 do Estatuto do Idoso. Além disso, alega que a interdição foi aplicada sem previamente ter sofrido qualquer sanção prevista no mesmo estatuto e que em março de 2021 a vigilância sanitária já havia inspecionado a sede da agravante e não detectou nenhuma irregularidade.

Ante tais considerações, requereu a antecipação dos efeitos recursais para suspensão dos efeitos do auto de interdição lavrado pela municipalidade, e ao final, a concessão da tutela de urgência nesse sentido.

Decisão proferida pela Desembargadora plantonista Elisabeth Lordes
indeferindo
o pedido de antecipação dos efeitos recursais – ID 1877143.

Os autos foram então redistribuídos por sorteio, vindo conclusos, quando determinei a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, as quais foram juntadas ao ID 2072063 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto em plantão judiciário de 2º grau pela
Casa de Repouso Amor Eterno Ltda
. contra decisão proferida no plantão judiciário de 1º grau que deixou de apreciar o pedido liminar por entender que não se tratava de caso de plantão.

Em suas razões recursais, a agravante alega estar na iminência de ser interditada, e ter o fechamento forçado de suas atividades por ato arbitrário do município de Cariacica, o qual lavrou auto de infração, de interdição e notificação sem oportunizar a agravante direito à defesa, na forma do art. 61 do Estatuto do Idoso. Além disso, alega que a interdição foi aplicada sem previamente ter sofrido qualquer sanção prevista no mesmo estatuto e que em março de 2021 a vigilância sanitária já havia inspecionado a sede da agravante e não detectou nenhuma irregularidade.

Ante tais considerações, requereu a antecipação dos efeitos recursais para suspensão dos efeitos do auto de interdição lavrado pela municipalidade, e ao final, a concessão da tutela de urgência nesse sentido.

Decisão proferida pela Desembargadora plantonista Elisabeth Lordes
indeferindo
o pedido de antecipação dos efeitos recursais – ID 1877143.

Os autos foram então redistribuídos por sorteio, vindo conclusos, quando determinei a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, as quais foram juntadas ao ID 2072063 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente, embora a decisão recorrida do juízo plantonista a quo tenha deixado de apreciar o pedido liminar, adiando sua apreciação – o que num primeiro momento poderia me levar a considerar pela inexistência de conteúdo decisório-, fato é que, houve pronunciamento sobre os contornos do caso, mormente ligados à urgência do pedido. Ademais, em plantão judiciário de Segundo Grau o
meritum causae
da tutela de urgência vindicada foi examinado. Outrossim, verifico que, mesmo ultrapassados quase quatro meses da decisão recorrida, não houve apreciação, na origem, da tutela provisória vindicada.

Assim, tenho por cabível o agravo de instrumento ora interposto, entendendo a “não apreciação do pedido liminar em plantão de 1° grau” como indeferimento do pedido, pelos contornos expostos.

A agravante goza da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada, e estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. A Casa de Repouso agravante foi autuada, notificada e interditada na data de 18 de novembro de 2021 pela Coordenação da Vigilância Sanitária por uma série de irregularidades verificadas após inspeção do local, como: insuficiência de alimentação para os idosos; estoque de medicamentos sem prescrições médicas; rotinas e procedimentos inadequados aos idosos e seus cuidados; condições precárias de higiene nas instalações e roupas; ausência de comprovação de vínculo de capacitação dos recursos humanos; registros desatualizados ou inexistentes dos idosos.

As irregularidades supracitadas foram descritas como violadoras de uma série de artigos do decreto Municipal nº 33/1997 (Código Sanitário do Município de Cariacica), da Lei Federal 1.074/03 (Estatuto do Idoso) e da Resolução RDC nº 502/2021 – que dispõe sobre o funcionamento das instituições de longa permanência para idosos. Destacando-se:

Decreto Municipal 33/1997:

Artigo 47
Constituem infrações sanitárias:

(...)

III -
Deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas que visem à prevenção de doenças transmissíveis e sua disseminação, à preservação e manutenção da saúde;

PENA: cancelamento de licença do estabelecimento e multa de 20 UFMC;

IV - Contrariar normas legais pertinentes:

a)
Na construção, instalação ou funcionamento dos estabelecimentos citados no art 12 desta Lei;

PENA: interdição e multa de 10 UFMC;

(...)

V - Aviar receitas ou dispensar medicamentos em desacordo com a prescrição médica, veterinária ou odontológica ou determinação expressa em lei e normas regulamentares;

PENA: cancelamento da licença sanitária e multa de 20 UFMC;

Estatuto do Idoso:

Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento:

XV – manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento;

RDC 502/2021

Art. 12. A Instituição de Longa Permanência para idosos deve celebrar contrato formal de prestação de serviço com o idoso, responsável legal ou Curador, em caso de interdição judicial, especificando o tipo de serviço prestado bem como os direitos e as obrigações da entidade e do usuário em conformidade com inciso I do art. 50 da Lei n° 10.741, de 2003.

Art. 13.
A Instituição de Longa Permanência para Idosos deve organizar e manter atualizados e com fácil acesso, os documentos necessários à fiscalização, avaliação e controle social.

Art. 16. A Instituição de Longa Permanência para Idosos
deve apresentar recursos humanos, com vínculo formal de trabalho
, que garantam a realização das seguintes atividades:

I - para a coordenação técnica: Responsável Técnico com carga horária mínima de 20 (vinte) horas por semana;

II - para os cuidados aos residentes:

a) grau de dependência I: 1 (um) cuidador para cada 20 (vinte) idosos, ou fração, com carga horária de 8 (oito) horas/dia;

b) grau de dependência II: 1 (um) cuidador para cada 10 (dez) idosos, ou fração, por turno; e

c) grau de dependência III:1 (um) cuidador para cada 6 (seis) idosos, ou fração, por turno.

III - para atividades de lazer: 1 (um) profissional com formação de nível superior para cada 40 (quarenta) idosos, com carga horária de 12 (doze) horas por semana;

IV - para serviços de limpeza: 1 (um) profissional para cada 100m2de área interna ou fração por turno diariamente;

V - para o serviço de alimentação:1 (um) profissional para cada 20 (vinte) idosos, garantindo a cobertura de dois turnos de 8 (oito) horas; e

VI - para o serviço de lavanderia: 1 (um) profissional para cada 30 (trinta) idosos, ou fração, diariamente.

Art. 19. Toda construção, reforma ou adaptação na estrutura física das instituições, deve ser precedida de aprovação de projeto arquitetônico junto à autoridade sanitária local bem como do órgão municipal competente.

Art. 21.
A Instituição de Longa Permanência para Idosos deve oferecer instalações físicas em condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e garantir a acessibilidade a todas as pessoas com dificuldade de locomoção
segundo o estabelecido na Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

Art. 23.
As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, proteção e combate a incêndio, telefonia e outras existentes, deverão atender às exigências dos códigos de obras e posturas locais, assim como às normas técnicas brasileiras pertinentes a cada uma das instalações
.

Art. 25. As circulações internas principais devem ter largura mínima de 1,00 m e as secundárias podem ter largura mínima de 0,80 m; contando com luz de vigília permanente.

§ 1º Circulações com largura maior ou igual a 1,50 m devem possuir corrimão dos dois lados.

§ 2º Circulações com largura menor que 1,50 m podem possuir corrimão em apenas um dos lados.

Art. 29. A Instituição deve possuir os seguintes ambientes:

Art. 33. Cabe às Instituições de Longa Permanência para idosos manter r
egistro atualizado de cada idoso
, em conformidade com o estabelecido no art. 50, inciso XV, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.

Art. 40. Cabe ao Responsável Técnico - RT da Instituição a responsabilidade pelos medicamentos em uso pelos idosos, respeitados os regulamentos de vigilância sanitária quanto à guarda e administração,
sendo vedado o estoque de medicamentos sem prescrição médica.

Art. 41. A Instituição deve
dispor de rotinas e procedimentos escritos, referente ao cuidado com o idoso
.

Alimentação

Art. 44. A Instituição deve
garantir aos idosos a alimentação, respeitando os aspectos culturais locais, oferecendo, no mínimo, seis refeições diárias
.

Art. 45. A manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento e distribuição dos alimentos devem seguir o estabelecido na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

Art. 46. A Instituição deve manter disponíveis normas e rotinas técnicas quanto aos seguintes procedimentos:

Art. 47. A instituição deve manter disponíveis as rotinas técnicas do processamento de roupas de uso pessoal e coletivo, que contemple:

I - lavar, secar, passar e reparar as roupas; e

II - guarda e troca de roupas de uso coletivo.

Art. 48. A Instituição deve possibilitar aos idosos independentes efetuarem todo o processamento de roupas de uso pessoal.

Art. 49.
As roupas de uso pessoal devem ser identificadas, visando a manutenção da individualidade e humanização
.

Art. 50. Os produtos utilizados no processamento de roupa devem ser registrados ou notificados na Anvisa.

Art. 51.
A Instituição deve manter os ambientes limpos, livres de resíduos e odores incompatíveis com a atividade
.

Art. 52. A Instituição deve manter disponíveis as rotinas quanto à limpeza e higienização de artigos e ambientes.

Em razão da precariedade detectada, a Casa de Repouso foi notificada de que estaria sujeita ao cancelamento de seu alvará, interdição, advertência, apreensão e multa de aproximadamente R$ 1.477,00, tendo a interditada o prazo de 15 (quinze) dias para defesa ou impugnação.

Portanto, não há se falar em infringência ao devido processo legal ou ao princípio da ampla defesa, uma vez que observo a aposição da assinatura da representante da Casa de Repouso no auto de infração, em campo onde manifesta ciência constante logo abaixo da informação sobre a oportunidade de defesa administrativa, declarando-se, portanto, ciente.

Ademais, as sanções aplicadas, mormente a interdição ora combatida, encontra amparo no Decreto Municipal suprarreferido e nos tipos graves de violações encontradas (quantitativa e qualitativamente), não me parecendo, ao menos em cognição superficial, ter havido qualquer extrapolação, mormente a ser notar que embora a vigilância tenha determinado à agravante que, de fato, reintegrasse os idosos às famílias ou removesse para outras instituições e não admitisse novos idosos, mas enquanto estes permanecessem sob seus cuidados, deveria a Instituição garantir: seis refeições diárias, condições de higiene, roupas, adequadas e rotinas e procedimentos de cuidado ao idoso, sendo cabível pedido de desinterdição, acaso demonstrasse saneamento das irregularidades apontadas, o que não logra êxito em comprovar por esta via.

Esclarece-se ainda que, ao que se depreende dos autos eletrônicos recursais e de origem, a inspeção da Vigilância Sanitária ocorrida em novembro do ano pretérito decorre de denúncias e reclamos antigos de irregularidades ocorridas na Instituição de Longa Permanência de Idosos ora agravante, tendo sido inaugurado, inclusive,
Inquérito Civil
(ID 1877138) pelo Ministério Público do Estado do Espírito

Santo
para apuração de maus-tratos aos idosos. Além deste, a eminente Desembargadora Plantonista, Elisabeth Lordes, em sua decisão preliminar, também citou ter constatado a existência de
Inquérito Policial n° 0008260-02.2021.8.08.0012
, desde setembro de 2021, em face da mesma instituição, também para apurar maus-tratos, e periclitação da vida.

Dessa forma, considerando a necessidade de proteção aos idosos e a grave situação constatada no local, não há motivos para conceder a tutela de urgência vindicada, no sentido de suspender o ato de interdição, não preenchendo a agravante ao requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300, CPC.

Aliás, a mera alegação de que a agravante possuía alvará de funcionamento e passou por inspeções sanitárias em períodos pretéritos não é suficiente a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração e termo de interdição, lavrados pelo órgão municipal.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e em seu mérito,
nego provimento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INTERDIÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PERMANÊNCIA DE IDOSOS. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES VERIFICADAS EM INSPEÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Considerando a necessidade de proteção aos idosos e a grave situação constatada no local, não há motivos para conceder a tutela de urgência vindicada, no sentido de suspender o ato de interdição, não preenchendo a agravante ao requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300, CPC, uma vez que o auto de infração e de interdição foi lavrado com observância ao devido processo legal e ampla defesa, e a sanção encontra guarida no decreto Municipal 33/1997, no Estatuto do Idoso e nas graves infringências detectadas ao RDC 502/2021, inexistindo em âmbito de cognição superficial qualquer extrapolação.

2.
A mera alegação de que a agravante possuía alvará de funcionamento e passou por inspeções sanitárias em períodos pretéritos não é suficiente a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração e termo de interdição, lavrados pelo órgão municipal.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.